Tribunal: TJBA
Processo: 8035334-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035334-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FLORIANO ALVES DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s): CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, MANOEL GUIMARAES NUNES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. PLANO DE AUTOGESTÃO (CASSI). APLICABILIDADE DO ÍNDICE CONTRATUAL (FIPE-SAÚDE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA E ATUARIAL DO REAJUSTE EXCEPCIONAL DE 23,88%. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. BENEFICIÁRIA IDOSA. RISCO DE CANCELAMENTO DA COBERTURA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8035334-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante FLORIANO ALVES DOS SANTOS FILHO E MARIA DE JESUS ALVES e como Agravado, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora